Tribunal: TJDFT
Processo: 0746181-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746181-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEINE WESLANIA DO AMARAL VILARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLEINE WESLANIA DO AMARAL VILARINHO contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0749059-90.2023.8.07.0016 ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 170851529 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GLEINE WESLANIA DO AMARAL VILARINHO, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer TRATAMENTO COM OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBARICA. Narra a parte autora de 36 (trinta e seis) anos de idade, que (I) foi diagnosticada em 2016 com carcinoma epidermoide do colo do útero; (II) submeteu-se a tratamento com quimiorradição e braquiterapia; (III) sofreu diversas complicações decorrentes do tratamento, inclusive sangramento nos órgãos genitais, resistente aos tratamentos já tentados; (IV) o médico assistente prescreveu a realização, com, com urgência, de tratamento de oxigenoterapia em câmara hiperbárica. Sustenta, ainda, que há comprovação tanto da necessidade do tratamento, quanto da obrigatoriedade de sua disponibilidade nas unidades do SUS. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei 8.080/90 e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial vieram os documentos. O 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência em favor deste Juízo Especializado, ID 170709501. É o relato necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". Dessa forma, verifica-se que os feitos relacionados a esse tipo de pedido encerram uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. 1 _Nesse contexto, dada a maior complexidade da matéria, com necessidade de consulta ao NATJUS, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, tratamento de oxigenoterapia em câmera hiperbárica, na forma prescrita no relatório ID 170355078. Todavia, não foi evidenciada se fez uso de opções terapêuticas fornecidas pelo SUS ou pela SESDF, tampouco se foram ineficazes para o tratamento do seu quadro clínico. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2364 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2364.pdf/view) e 2249 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2249.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação da tecnologia. De outro lado, no relatório ID 170355078, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, faz-se necessário destacar que a presente decisão poderá ser revista em cerca de 30 (trinta) dias, caso o núcleo técnico que auxilia o Juízo (NATJUS/TJDFT) apresente conclusão favorável ao pedido. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Em suas razões recursais (ID 52863526), afirma que é uma paciente jovem que teve câncer do colo de útero. Afirma que realizou tratamento com quimiorradiação e braquiterapia, evoluindo com diversas complicações, sendo que a mucosa da bexiga urinária não consegue cicatrizar, persistindo mesmo após o término da radioterapia. Argumenta que é necessário o tratamento com oxigenoterapia em câmara hiperbárica, como última forma de tratamento Argumenta, ainda, em síntese: a) que deve haver o acesso gratuito, universal e integral aos serviços públicos com qualidade e eficiência; b) que o tratamento está devidamente registrado na Anvisa, sendo que estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar, conforme tema 106 do STJ; c) que a ausência de protocolo clínico no SUS não pode significar violação ao princípio da integralidade e diferenciação dos usuários da rede pública de saúde e do setor privado; c) menciona que o NATJUS emitiu parecer favorável à concessão da liminar postulada. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, fixando-se o prazo de 5 (cinco) dias ao ente públicopara fornecer o tratamento com oxigenoterapia em câmara hiperbárica, nos termos da prescrição médica e por prazo indeterminado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o Distrito Federal a fornecer o tratamento com oxigenoterapia em câmara hiperbárica, que embora registrado na ANVISA, não está padronizado pelo SUS para a doença da agravante. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito. A questão discutida nos autos amolda-se àquela afetada pelo STJ, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 106. O STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Compulsando os autos originários, verifico que a agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que teve câncer do colo de útero, com volumosa lesão envolvendo o colo do útero, vagina, paramétrios e linfonodos inguinais. O tratamento realizado acarretou à agravante sequelas, entre elas, sangramento vaginal contínuo, sendo que já foram realizadas cistóscopias de controle e cauterização de áreas de sangramento, sem êxito. Consta do relatório que a mucosa da bexiga foi agredida pela radioterapia e que referida região não consegue cicatrizar, sendo que o tratamento solicitado visa estimular a cicatrização em tecidos em sofrimento. Observa-se, ainda, que caso não seja realizado o referido tratamento, a única opção será a ressecção da bexiga e o uso de nefrostomia definitiva, conforme relatório dos médicos do Hospital Universitário de Brasília (ID 170355078, autos de origem). Assim sendo, o relatório médico é claro em afirmar que o tratamento é a última opção antes de ser realizado a ressecção da bexiga e o uso de nefrostomia definitiva. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que todos os requisitos para a concessão de medicamento não padronizado pelo Estado foram atendidos, em conformidade com as balizas indicadas pelo STJ, no tema 106. Vejamos. A agravante comprovou, através de laudo médico emitido pelo médico assistente, a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição. A incapacidade financeira da agravante para custear o tratamento restou devidamente comprovada nos autos originários. O tratamento está registrado na ANVISA. Além disso, o parecer do NATJUS foi favorável, embora com ressalvas, pois há pouco estudos observacionais acerca do tratamento na hipótese dos autos. Nesse sentido, transcrevo a conclusão do Natjus (ID52917242): 8.1. Conclusão justificada: De acordo com os relatórios médicos anexados aos autos, a literatura científica disponível até o momento, os pareceres da CONITEC e de agências de saúde internacionais, entre outros documentos, esse NATJUS tece as seguintes considerações: Segundo relatório médico anexado aos autos, a requerente de 36 anos apresenta cistite actínica (também conhecida como cistite hemorrágica) após ter sido submetida à radioterapia e braquiterapia na região pélvica como tratamento de carcinoma epidermoide de colo de útero. A requerente já passou por procedimentos de cauterização de áreas hemorrágicas, contudo, não houve melhora significativa no sangramento vesical com necessidade de internações frequentes. A oxigenoterapia hiperbárica (OHB) é reconhecida tanto pela ANVISA quanto pelo CFM, com indicações claramente estabelecidas. A situação específica da requerente deste processo, que é a cistite actínica hemorrágica, está listada como uma das condições formalmente indicadas para o tratamento requerido, conforme consta nas resoluções do CFM e Diretrizes Brasileiras de Medicina Hiperbárica, além das diretrizes europeias. Existem evidências que respaldam a utilização da OHB no tratamento da cistite hemorrágica, indicando benefícios semelhantes aos necessários pela requerente. A melhoria do sangramento está intrinsecamente ligada à melhora da qualidade de vida da requerente e, ademais, oferece a possibilidade de evitar a necessidade de uma cirurgia de ressecção da bexiga. Este NATJUS posiciona-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS, pois a paciente pode se beneficiar do tratamento proposto, porém a literatura científica é escassa e baseia-se na demonstração de benefícios em estudos observacionais pequenos e de qualidade baixa a moderada. Segundo as diretrizes de uso da oxigenoterapia hiperbárica da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica (SBMH) de 2019, o protocolo de tratamento é de uma sessão ao dia. Indica-se fazer pelo menos 30 sessões. Caso não haja resposta, indica-se a suspensão do tratamento. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO AUSENTE. INTERESSE DE AGIR. EVIDÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se indicadas as razões de inconformismo, contendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 2. Não há falar em preclusão quanto à impugnação ao valor da causa, à medida que não era admissível a interposição de agravo de instrumento porquanto a matéria não consta do rol do art. 1.015 do CPC e não indica a urgência para mitigação nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ. 2.1. Não incide a força vinculante do precedente qualificado, segundo o IRDR 3, porquanto as teses fixadas direcionam a aferição da competência, especialmente quanto ao valor da causa fixado por estimativa. 2.2. Para definir o valor da causa é necessário verificar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor da demanda. Verificado o conteúdo patrimonial ou proveito econômico não há cogitar de valor estimativo para a causa, conforme o art. 292, § 3o, do CPC. 2.3. No caso concreto, os autos permitem aferir o exato proveito econômico. Contudo, sem olvidar que não há fundamento para a alteração ao valor pretendido pelo impugnante, meramente estimativo, o recurso voluntário não autoriza a reforma de sentença para agravar a situação da parte que apela, assim como o reexame necessário não permite o agravamento da condenação imposta a Fazenda Pública (Súmula 45 do STJ). 3. Evidente o interesse processual se o tratamento pleiteado não foi voluntariamente fornecido pelo ente público, que tampouco indicou meio mais eficaz à recuperação do paciente. 4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado, a fim de restabelecer a saúde do paciente, conforme indicação médica. 5. A alegação de insuficiência de recursos não pode ser utilizada como único parâmetro diante de um conflito oponível à realização do mínimo existencial, ou seja, o direito à saúde. 6. Remessa necessária e apelação voluntária conhecidas e não providas. (Acórdão 1345256, 07056560720198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO MEDIANTE INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA REPETITIVO 793/STF. PRELIMINAR REJEITADA. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DESFAVORÁVEL. RESP. 1657156/RJ. TEMA N. 106. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O pedido de atribuição de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema n. 793), deixou expressamente definido que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União, não sendo esse o caso dos autos, porquanto o tratamento almejado possui registro na aludida agência. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (RMS 68.602/GO) considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo das demandas que tratem do fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). 2.2. Preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 3. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Tratando-se de terapêutica adjuvante registrada na ANVISA, prescrita por médico assistente como necessária ao tratamento da enfermidade que acomete o autor, excluindo-se as opções terapêuticas disponíveis no SUS, é certo que o fornecimento do tratamento pleiteado deve ser assegurado. 5.1. A alegação de insuficiência de recursos não deve ser utilizada como justificativa para negativa do fornecimento de tratamento necessário ao combate à enfermidade que acomete o cidadão, diante de conflito oponível à efetivação do seu direito fundamental à saúde. 6. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 6.1. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora. 7. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida. Ônus sucumbenciais invertidos. (Acórdão 1769312, 07056012320238070016, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora, também restou devidamente comprovado, uma vez que o retardo no tratamento da agravante pode acarretar sequela irreversível com a realização da ressecção da bexiga e o uso de nefrostomia definitiva. Observo, contudo, que o relatório médico não indicou o prazo de duração do tratamento. Desse modo, entendo que deve ser deferido pelo prazo de 30 dias, conforme nota técnica do Natjus, sendo que a prorrogação do tratamento fica condicionado à apresentação de relatório médico indicando a sua necessidade e os benefícios alcançados. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento à agravante do tratamento de OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA, sendo uma sessão por dia pelo período de 30 dias. A prorrogação do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório médico indicado a necessidade de sua continuidade e os benefícios apresentados pela paciente. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-D.F., 31 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora